Tribunal: TJMT
Processo: 1075221-26.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1075221-26.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELANTE), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), THAILA ISABEL SOUZA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 379.647.968-52 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
EXTINÇÃO
- ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
-
MORA NÃO COMPROVADA -
TEMA 1.132 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a notificação extrajudicial
não ocorreu
na forma como preconizada pela atual legislação de regência, por carta registrada com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato,
não há como reconhecer
a
eficácia do ato
, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

2. Diante da ausência de comprovação d
o envio da
notificação extrajudicial
da parcela
/contrato

ao devedor,
resta
des
c
aracterizada
mora.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISS
Ã
O DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL
contra a sentença
proferida na
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada em desfavor de
THAILA ISABEL SOUZA DA SILVA OLIVEIRA
,
que

indeferiu a inicial e
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito,
com fundamento no art. 485, I, do CPC,
por
ausência da notificação extrajudicial para comprovar a mora.

O
rec
orrente aduz que

apresentou emenda à inicial com a juntada de instrumento de protesto, no qual há certidão expressa do Tabelião do 4o Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Cuiabá/MT atestando a intimação pessoal da requerida.

Assevera que
o tabelião possui fé pública, havendo presunção de veracidade em suas alegações, salvo se comprovado o contrário, o que não é o caso dos autos.

A
o final
,
pugna
pelo provimento do recurso para
anular
a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, ante a ausência de
angularização
processual.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se da peça inicial que:

“A Requerente é credora da Requerida da quantia provisória de R$ 22.195,76 (vinte e dois mil, cento e noventa e cinco reais e setenta e seis centavos), representada pela Cédula de Crédito Bancário no 88856-4, referente ao empréstimo do valor de R$ 49.563,36 (quarenta e nove mil, quinhentos e sessenta e três reais e trinta e seis centavos), cujas cópias dos originais seguem anexas.

Como garantia de recebimento do crédito, a Requerente recebeu em alienação fiduciária do devedor, o seguinte bem:

Marca: HYUNDAI, Modelo HB20 S 1.0 MT VISION BLUEMIDIA, Chassi: 9BHCP41AAMPI34939, Ano/Modelo: 2020/2021

A Cédula foi emitida em 09/12/2020 e tinha por vencimento final em 01/12/2025.

O Requerido deveria ter quitado o valor total do crédito concedido em 60 parcelas mensais, com vencimento da primeira parcela em 04/01/2021.

No entanto, houve o pagamento apenas parcial do crédito concedido, restando inadimplidas as parcelas vencidas a partir de 01/04/2024, razão pela qual houve o vencimento antecipado da dívida, conforme expressa previsão contratual.
”

Recebida a inicial, o d. magistrado singular determinou
a
emenda a inicial para que
a parte demandante
juntasse aos autos a notificação extrajudicial para comprovar a mora (Id. 282470968).

Em seguida, o
banco
se
manifestou
informando
a
notificação pelo protesto do título
acostado.

Após
, sobreveio a sentença de extinção do feito
.

Inconformado, recorre o autor.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à ausência de notificação da parte devedora para a comprovação da constituição em mora na presente ação de busca e apreensão.

É cediço que o Decreto-Lei no 911/69, em seu artigo 3o, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).

Por sua vez, estabelece o §2o do artigo 2o do mesmo diploma legal que:

Art. 2o -
[...]

§ 2o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).
[
g.n
.]

Portanto, a
“comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula 72 do STJ) e, é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Aliás, a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, julgou, em 09/08/2023, o tema em recursos repetitivos (TEMA 1.132 - REsp 1951888/RS)fixando, por maioria, a tese:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

Como se vê, a mora em si decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e a sua comprovação para os fins previstos nos dispositivos acima, efetiva-se com a entrega da notificação realizada mediante carta registrada com AR, bastando que tenha sido enviada no endereço informado pelo próprio devedor por ocasião da celebração do contrato.

No caso, o autor/apelante não juntou
aos autos
a notificação extrajudicial qu
e
deveria ter sido encaminhada
ao devedor, mas tão somente o protesto do título
que comprova a inadimplência do
contrato
.

P
ortanto, a irresignação da parte a
pelante
de c
onstituição em mora do devedor
não prospera, eis que não foram cumpridos os requisitos legais para o
a busca e apreensão pretendida.

A
nte o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025